Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-65.2020.8.11.0053
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000742-65.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON EMILIO DE JESUS NELIS - CPF: 054.899.641-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDISON LUIS MARTINS - CPF: 384.340.671-53 (VÍTIMA), AGNALDO SOARES DA SILVA - CPF: 571.963.461-49 (ASSISTENTE), MAIKTAISON JOSE DA SILVA JESUS - CPF: 022.090.441-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON EMILIO DE JESUS NELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE POR NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO ROUBO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO CÚMULO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE FORMA FUNDAMENTADA – PRECEDENTE STJ – PREJUDICADO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova.”
(Enunciado 01 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do TJMT).

“
O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo”
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000742-65.2020.8.11.0053

APELANTE: WANDERSON EMILIO DE JESUS NELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de WANDERSON EMÍLIO DE JESUS NELIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da ação penal de no 1000742-65.2020.8.11.0053 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal (Sentença Id. 55358480).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais o decote da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista que não apreendido qualquer armamento em poder do recorrente. Em pleito subsidiário, alega que a aplicação de forma cumulada das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes se mostra desproporcional e ilegal, razão pela qual pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) durante a terceira fase e consequente readequação de regime prisional (Id. 55358489).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 55358494).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 56706471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON EMILIO DE JESUS NELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de WANDERSON EMÍLIO DE JESUS NELIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da ação penal de no 1000742-65.2020.8.11.0053 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 25 de março de 2020, por volta das 20h30min, na Estrada Barranco Alto, bairro Comunidade Santa Clara, no Município e Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado WANDERSON EMILIO DE JESUS NELIS foi preso em flagrante delito por subtrair para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima Edison Luis Martins.

Depreende-se dos autos, que na data do fato a vítima estava em sua residência em companhia da sua esposa e do seu filho, quando ouviu alguém batendo palma no portão.

Na sequência, ao abrir a porta a vítima foi surpreendida por três indivíduos que chegaram por trás da casa, um deles portando uma arma de fogo.

Ato contínuo, com a família rendida os indivíduos subtraíram três celulares, duas correntes, um par de alianças do casal, um par de brincos, eletroeletrônicos e o veículo da vítima, Hilux prata, placa OBP-5050, na sequência empreenderam fuga.

A polícia militar foi informada do roubo e no momento do deslocamento até a residência da vítima o veículo Hilux, de cor prata, foi localizado pela guarnição, transitando em sentido contrário.

Ademais, foi realizado pelos policiais o acompanhamento do veículo com sinais sonoros e luminosos, contudo o denunciado empreendeu fuga e acabou colidindo o carro em uma cerca e uma árvore.

Após a abordagem e prisão do denunciado, os policiais localizaram no interior do veículo Hilux prata os objetos subtraídos, de acordo com termo de exibição e apreensão (fl. 09).

A guarnição também realizou o acompanhamento do veículo utilizado por outros dois indivíduos envolvidos no roubo, contudo os suspeitos não acataram as ordens policiais, abandonaram o carro e fugiram correndo.

Em depoimento (fls.07/08), a vítima afirmou reconhecer o denunciado Wanderson Emilio de Jesus Nelis, sendo um dos três indivíduos que praticaram o roubo em sua residência (...)”
(Id. 55348078).

Irresignada com o
decisum
, busca a defesa o decote da majorante do emprego da arma de fogo, ao argumento de que nenhum armamento ou munição fora apreendido em poder do recorrente.

Sem razão a defesa.

Ouvido na Delegacia de Polícia, a vítima
Edison Luis Martins
afirmou que ele e sua família foram rendidos por três indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo, aparentemente um revólver calibre 38 (Id. 55348079).

Em Juízo, ratificou sua declaração prestada extrajudicialmente, confirmando que um dos indivíduos não identificados portava uma arma de fogo durante o assalto (Trecho extraído da sentença – Id. 55358480).

Interrogado perante a autoridade judicial, o recorrente confessou a participação no roubo, porém, negou que portava uma arma (Trecho extraído da sentença – Id. 55358480).

Pois bem.

Como cediço, é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do §2o-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

Aliás, eis o teor do Enunciado 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Por conseguinte, alega a defesa que a aplicação de forma cumulada das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, durante a terceira fase de dosimetria, se mostra desproporcional e ilegal, razão pela qual pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) e pela readequação do regime prisional para o semiaberto.

Consoante se extrai da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, exasperando a pena em 1/3 (um terço) e, em seguida, em 2/3 (dois terços).

Sobre o tema, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento de pena referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, porém, que justifique a escolha da fração imposta,
a depender da excepcionalidade do caso analisado
.

E, no caso dos autos, o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista em lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo (HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Da leitura da sentença, observa-se que o magistrado de piso apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma e com a participação de três indivíduos, sendo que o próprio recorrente confessou ter praticado o delito na companhia de mais dois indivíduos.

Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal.

Ante a manutenção da pena privativa de liberdade, tem-se por prejudicado o pedido de readequação do regime prisional.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020